Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-13.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705583-13.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO PARK IMPERIAL EMBARGADO: TATIANE CAETANO DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 77908430), opostos pela Autora/Apelada, TATIANE CAETANO DOS SANTOS SILVA, em face do Acórdão n. 2.054.729 (ID 77470480), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela Ré, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO PARK IMPERIAL. Ante o exposto, intime-se a Embargada, para, acaso deseje, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre os embargos opostos, consoante o art. 1.023, § 2o, do CPC. Com a manifestação da Embargada ou o decurso do prazo acima, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 17:50:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador